Tribunal: TJES
Processo: 5001017-21.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-21.2024.8.08.0042

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIANA SALUSTRE CARDOZO e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001017-21.2024.8.08.0042

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ELIANA SALUSTRE CARDOZO.

RECORRIDOS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ELIANA SALUSTRE CARDOZO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do valor apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9465970, bem como a nulidade do termo de confissão de dívida, declarando a inexistência dos débitos correlatos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

2. A concessionária recorrente sustenta preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e, no mérito, defende a regularidade da inspeção e a prova da irregularidade no medidor. A consumidora recorrente, por sua vez, pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, alegando conduta abusiva e desvio produtivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da lide face à alegação de complexidade probatória; (ii) a validade do procedimento de lavratura do TOI sob a ótica da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (iii) a configuração de dano moral passível de indenização.

I
II – RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Preliminar de Incompetência
:
Rejeita-se a preliminar de complexidade da causa. No sistema dos Juizados Especiais, o juiz é o destinatário das provas e detém a prerrogativa de dispensar diligências inúteis quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da controvérsia (Art. 5º da Lei 9.099/95). No caso concreto, a discussão não reside na falha técnica em si, mas na legalidade do procedimento administrativo de autuação, sendo a prova documental carreada suficiente para o julgamento.

5.
Da Nulidade do TOI
:
No mérito, a sentença de piso deve ser mantida. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece ritos rígidos para a caracterização de irregularidades, exigindo que a distribuidora componha um conjunto de evidências que garanta o contraditório e a ampla defesa. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório de inspeção (Id. 14030435) atesta expressamente que a cliente não estava presente no ato da avaliação.

6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

7. A produção de prova unilateral pela concessionária, sem a demonstração de notificação prévia eficaz ou da recusa formal da consumidora em acompanhar o ato, vicia o procedimento. O TOI não goza de presunção absoluta de legitimidade por se tratar de empresa concessionária de serviço público sob regime de direito privado, incumbindo à ré o ônus de provar a regularidade do faturamento (Art. 373, II, CPC c/c Art. 6º, VIII, CDC), do qual não se desincumbiu.

8.
Do Dano Moral
:
Quanto ao recurso da consumidora, não assiste razão à recorrente. Conforme orientação consolidada nesta Turma Recursal, a falha na prestação do serviço ou a cobrança indevida, por si sós, não geram dano moral
in re ipsa
. A situação narrada amolda-se ao conceito de mero aborrecimento, visto que não houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

9. Com efeito, a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Por tais razões, o pedido indenizatório é de improcedência.

10. Não restou demonstrada violação grave a direitos da personalidade, como honra, imagem ou nome. A alegação de agravamento de quadro de ansiedade não veio acompanhada de nexo causal direto com o ato administrativo questionado, mantendo-se o entendimento de que a cobrança irregular, sem efeitos externos gravosos, não enseja reparação pecuniária.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

dos recursos interpostos e, no mérito,

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO

as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação a recorrente ELIANA SALUSTRE CARDOZO, ante a gratuidade de justiça concedida
.

Tese de julgamento:

'1. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor ou demonstração de prévia e eficaz notificação para acompanhar o ato.' '2. A cobrança irregular decorrente de TOI nulo, por si só, não caracteriza dano moral indenizável se não houver suspensão do fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.'

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º, e art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 11.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)